Tribunal: TJPA
Processo: 0800620-50.2021.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-11-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800620-50.2021.8.14.0107

APELANTE: VALDIVINO CANDIDO MENDES

APELADO: BANCO ORIGINAL S/A

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRESCRIÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível contra sentença que julgou extinto o processo com base na prescrição quinquenal prevista no artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor, relativo a descontos indevidos decorrentes de empréstimo consignado não contratado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o termo inicial da prescrição se deu corretamente a partir do último desconto indevido ou se deveria ser considerado o momento do conhecimento do dano pela parte autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença reconheceu corretamente a prescrição quinquenal, uma vez que o prazo se inicia com o último desconto ocorrido em 23/05/2013, sendo ajuizada a ação apenas em 2021, mais de cinco anos após.

4. Aplicação da Súmula nº 297 do STJ, que estende o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, estabelecendo a prescrição de cinco anos para ações relativas a defeitos do serviço.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento: "Nas ações de repetição de indébito por descontos indevidos de empréstimo consignado, aplica-se a prescrição quinquenal, contada a partir do último desconto."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, art. 27.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1799862/MS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 29.06.2020; Súmula 297/STJ .

RELATÓRIO

PROCESSO Nº
0800620-50.2021.8.14.0107

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: DOM ELISEU-PARÁ

APELANTE: VALDIVINO CANDIDO MENDES

ADVOGADA: WERCELLI MARIA ANDRADE DOS SANTOS –
OAB/MA 10.965

APELADO:
BANCO ORIGINAL S/A

ADVOGADO: PAULO ROBERTO VIGNA – OAB/SP 173.477

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

VALDIVINO CANDIDO MENDES
interpôs Apelação Cível contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca Dom Eliseu-Pará, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO c/c REPETIÇÃO DE INDÉBITO c/c INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS movida em desfavor de
BANCO ORIGINAL S/A,
que acolheu a arguição de prescrição e julgou extinto o processo, na forma do art. 487, II do CPC.

Eis a redação objurgada:

Cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INXISTÊNCIA DE DÉBITO c/c REPETIÇÃO DE INDÉBITO c/c INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por VALDIVINO CANDIDO MENDES em face de BANCO ORIGINAL S/A, ambos já qualificados nos autos.

Em breve síntese, calcado na sinopse fática fornecida na inicial, a parte requerente aduz que não celebrou o negócio jurídico supostamente celebrado entre as partes em epígrafe, pelo que postula a inversão do ônus da prova, a nulidade do contrato, a repetição do indébito e a condenação por danos morais.

Recebeu-se a inicial, deferiu-se a justiça gratuita, inverteu-se o ônus da prova e se determinou a citação do réu. Em contestação, a parte requerida mencionou prejudiciais de mérito e, no mérito propriamente dito, pugnou pela improcedência dos pedidos.

A parte requerente apresentou réplica.

Os autos vieram conclusos.

É o relatório sucinto e preciso. Fundamento e DECIDO.

FUNDAMENTAÇÃO

No caso posto, não há dúvidas de que a relação travada entre a parte autora e a parte ré configura uma relação de consumo, pois a demandante é consumidora do produto empréstimo consignado (elemento objetivo da relação de consumo) fornecido pela demandada. Ademais, está presente o elemento teleológico da relação de consumo consistente na finalidade com a qual o consumidor adquire produtos ou contrata serviço, qual seja, a de destinatário final.

O STJ sedimentou a discussão no enunciado sumular de sua jurisprudência dominante de n. 297, verbis: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”. Sendo assim, a relação jurídica travada entre o banco demandado e a parte autora relação de consumo, na forma dos arts. 2º e 3º e 29 da Lei n. 8.078/90.

Por sua vez, o art. 27 do CDC assevera que “prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria”.

Analisando os autos, verifico que a parte autora contesta um suposto contrato de empréstimo 5811625 (R$ 4.745,36), conforme se extrai do documento ID Num. 27397635 - Pág. 1 dos autos.

Contudo, percebe-se que o fim da cessação dos descontos no benefício previdenciário da parte autora, advindo do referido contrato fraudulento, ocorreu em 23/05/2013, ou seja, há mais de 05 (cinco) anos da propositura da presente ação (28/05/2021), estando, portanto, prescrita a pretensão da parte autora, conforme reza o comando normativo do art. 27 do CDC.

(...)

DISPOSITIVO

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pleitos autorais, nos termos do art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Condeno ainda a parte autora, por ônus de sucumbência, ao pagamento das custas processuais finais e em verba honorária que, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, ficando a sua exigibilidade suspensa nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Em suas razões recursais, argui o apelante que, em se tratando de relação de consumo, a regra de prescrição a ser adotada é aquela prevista no art. 27, do CDC, computando-se o prazo a partir da ciência pelo consumidor acerca do dano sofrido. Sustenta que deve ser considerada a data de propositura da ação, no qual de fato tomou conhecimento do dano e de sua autoria. Requer o provimento recursal, para afastar a prescrição e determinar o andamento do feito.

Ausente o preparo por litigar sob o pálio da justiça gratuita.

Contrarrazões recursais anexadas no doc. de ID 14430539.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Conheço do recurso, uma vez atendidos os pressupostos de sua admissibilidade.

A controvérsia cinge-se em aferir se a pretensão da parte está fulminada pela prescrição. In casu, diverge o apelante do termo inicial aplicado pelo MM. Juiz a quo para o cômputo do prazo prescricional.

Na exordial o autor/apelante faz referência ao contrato de número 5811625, com parcelas mensais no valor de R$153,00 (cento e cinquenta e três reais), sendo descontadas 38 parcelas, totalizando o valor de R$5.814,00 (cinco mil e oitocentos e quatorze reais), descontos realizados pela empresa Apelada.

Com razão o apelante em relação ao dispositivo legal incidente na espécie. Certo é que a hipótese dos autos representa típica relação jurídica de consumo e está sujeita à disciplina do Código de Defesa do Consumidor. Desta feita, conforme dispõe o art. 27 desse diploma:

Art. 27. Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria.

Com efeito, da narração dos fatos, aponta-se, em tese, defeitos relativos à prestação dos serviços, atraindo a aplicação da lei especial ao caso concreto, cujo prazo prescricional é de 05 (cinco) anos.

Segundo precedente do colendo STJ:

"A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, em se tratando de pretensão de repetição de indébito decorrente de descontos indevidos, por falta de contratação de empréstimo com a instituição financeira, ou seja, em decorrência de defeito do serviço bancário, aplica-se o prazo prescricional do art. 27 do CDC." ( AgInt no REsp 1799862/MS , Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 29/06/2020, DJe 05/08/2020).

No entanto, a propósito do termo a quo do prazo prescricional, não merecem prosperar suas alegações recursais.

Aduz que não há que se falar em incidência de prescrição, tendo em vista que a contagem do prazo prescricional, pela redação do dispositivo retro, se inicia da data do conhecimento do dano.

Todavia, a prescrição computa-se da celebração do contrato, ou ainda, desde o pagamento de cada parcela, eis que, tratando-se de prestações sucessivas, o início da contagem do prazo prescricional é a partir de cada desconto realizado no benefício previdenciário da parte.

Isso porque, com base em posicionamento firmado pelo STJ:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO MANIFESTADA NA VIGÊNCIA DO NCPC. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PRAZO PRESCRICIONAL. CINCO ANOS. ART. 27 DO CDC. TERMO INICIAL. ÚLTIMO DESCONTO. DECISÃO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA NA ORIGEM COM BASE NOS FATOS DA CAUSA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO, NOS MOLDES LEGAIS. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. INCIDÊNCIA DA MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO NCPC. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.2. O Tribunal a quo dirimiu a controvérsia em conformidade com a orientação firmada nesta Corte, no sentido de que, para a contagem do prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27 do CDC, o termo inicial a ser observado é a data em que ocorreu a lesão ou pagamento, o que, no caso dos autos, se deu com o último desconto do mútuo da conta do benefício da parte autora. Incidência da Súmula nº 568 do STJ, segundo a qual, o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema. 3. Para modificar o termo inicial firmado no acórdão recorrido, para efeito de contagem do início de fluência da prescrição nos autos, seria imprescindível derruir a afirmação contida no decisum atacado, o que, forçosamente, ensejaria em rediscussão de matéria fática, incidindo, na espécie, o óbice contido na Súmula nº 7 do STJ. (...) (AgInt no AREsp n. 1.481.507/MS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 26/8/2019, DJe de 28/8/2019).

Destarte, a prescrição quinquenal expressa no art. 27 do CDC, cuja contagem, por se tratar de relação jurídica de trato sucessivo, onde a lesão se renova mês a mês, dá-se a partir do desconto da última parcela do empréstimo (Súmula 297/STJ).

No caso, percebe-se que o fim da cessação dos descontos no benefício previdenciário da parte autora, advindo do referido contrato fraudulento, ocorreu em 23/05/2013, ou seja, há mais de 05 (cinco) anos da propositura da presente ação (28/05/2021), estando, portanto, prescrita a pretensão da parte autora, conforme reza o comando normativo do art. 27 do CDC.

Não discrepa a jurisprudência desta Egrégia 14ª Câmara Cível:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS - NULIDADE DA SENTENÇA - CERCEAMENTO DE DEFESA - PRESCRIÇÃO - PREJUDICIAL REJEITADA - CONTRATO FIRMADO ATRAVÉS DE USO DE CARTÃO E SENHA - RENEGOCIAÇÃO - VALORES CREDITADOS EM CONTA CORRENTE - FALHA NÃO COMPROVADA - INDENIZAÇÃO INDEVIDA. (...) - Tratando-se de pedido de indenização decorrente de falha na prestação do serviço, observa-se o prazo prescricional de cinco anos, nos termos do art. 27 do Código de Defesa do Consumidor, e, por se tratar de contrato de trato sucessivo, o termo inicial do prazo prescricional aplicável conta-se apenas após o vencimento da última parcela do contrato. (...) (TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.138769-9/001, Relator: Des. Valdez Leite Machado, 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 06/10/2022, publicação da sumula em 06/ 10/ 2022)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - ART. 27 DO CDC - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL - INOCORRÊNCIA - OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO - TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL - DATA DO VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DEMONSTRAÇÃO DA CONTRATAÇÃO - DISPONIBILIZAÇÃO DO CRÉDITO NA CONTA DO CONSUMIDOR - NÃO DEMONSTRADA - DESCONTOS INDEVIDOS - DEVOLUÇÃO SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - DANOS MORAIS - CONFIGURADOS - JUROS DE MORA - CORREÇÃO MONETÁRIA. Nas obrigações de trato sucessivo, o vencimento antecipado da dívida não enseja a alteração do termo inicial do prazo de prescrição, que permanece sendo da data do vencimento da última parcela. Conforme a Súmula 297, do STJ, o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras. De acordo com o art. 27, do CDC, prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados em razão do fato do serviço. Consoante jurisprudência do STJ, nas hipóteses de obrigações de trato sucessivo, o prazo prescricional apenas tem início após a data de vencimento da última parcela do contrato. (...) (TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.038383-4/001, Relator: Des. Marco Aurelio Ferenzini, 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 02/07/2020, publicação da sumula em 06/ 07/ 2020)

Com efeito, em se tratando de obrigação de trato sucessivo, a prescrição ocorre quanto às parcelas anteriores à propositura da ação.

Nessa linha, a pretensão declaratória de inexistência da dívida poderá ser reivindicada em juízo até o decurso do prazo prescricional, contado da data em que ocorrer o vencimento da última parcela do contrato de empréstimo consignado. Deste modo, considerando que os descontos referentes ao contrato nº 5811625 cessaram em 23/05/2013, ajuizada a presente demanda em 2021, é inconteste a prescrição.

Concluo, então, pela manutenção da sentença dada a expressiva conduta do requerente.

Meu posicionamento, portanto, é pelo CONHECIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL PARA MANTER A SENTENÇA eis que de acordo com o causídico em questão, segundo fundamentos acima esposado.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem para o prosseguimento devido.

Custas recursais pelo apelante, suspensa a exigibilidade por litigar sob o pálio da justiça gratuita.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATORA

Belém, 12/11/2024